Tribunal: TJES
Processo: 0006567-44.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006567-44.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
APELADO: MARIA APARECIDA DE JESUS MONTEIRO e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE ADESÃO ASSINADO PELO DEVEDOR E POR DUAS TESTEMUNHAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Dacasa Financeira S/A – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento – em liquidação extrajudicial contra sentença que, em sede de execução, extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no inc. I do art. 485 do CPC. O apelante sustenta que o título exequendo preenche os requisitos do inc. III do art. 784 do CPC, sendo, portanto, título executivo extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se o termo de adesão, assinado pelo devedor e por duas testemunhas, acompanhado de contrato registrado em cartório e demonstrativo atualizado do débito, configura título executivo extrajudicial apto a embasar a execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O inc. III do art. 784 do CPC, confere status de título executivo extrajudicial ao documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas.

4)
O termo de adesão apresentado pelo apelante contém os elementos essenciais da relação obrigacional, incluindo a identificação das partes, o número do contrato, o valor da dívida, a quantidade de parcelas e os encargos contratuais.

5)
A jurisprudência do TJES reconhece a validade do termo de adesão assinado pelo devedor e por testemunhas, quando acompanhado do contrato registrado em cartório e da planilha de cálculo, como título apto a lastrear a execução.

6)
Diante da presença dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, não há inépcia da petição inicial, impondo-se a anulação da sentença para o prosseguimento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

1) O termo de adesão assinado pelo devedor e por duas testemunhas, acompanhado de contrato registrado em cartório e planilha de cálculo, configura título executivo extrajudicial, nos termos do inciso III do art. 784 do CPC.

2) A presença dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do título afasta a inépcia da petição inicial e viabiliza o prosseguimento da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, I; CPC, art. 784, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5010238-87.2021.8.08.0024, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 15.12.2023; TJES, Apelação Cível nº 5014615-04.2021.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 22.05.2023; TJES, Apelação Cível nº 5011666-07.2021.8.08.0024, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 20.10.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cinge-se a controvérsia a aferir se a documentação que aparelha o exórdio ostenta natureza de título executivo extrajudicial.

No caso, a apelante acostou o termo de adesão de fl. 22, devidamente assinado pela recorrida e por 2 testemunhas, no qual consta, entre outras informações, o número do contrato, o valor da operação, valor da prestação mensal, número de parcelas, taxa de juros, encargos e custo efetivo total.

Também houve exibição do demonstrativo atualizado do débito (fl. 27) e da cópia do contrato de financiamento registrado em cartório (fls. 23/26-vº).

Como cediço, dispõe o inciso III do art. 784 do CPC que
“o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas”
possui status de título executivo extrajudicial.

Nessa esteira, o termo de adesão assinado pela devedora e testemunhas, devidamente aparelhado pela cópia do instrumento contratual,
é título executivo apto a lastrear a execução
, na esteira da jurisprudência do TJES:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. TERMO DE ADESÃO ACOMPANHADO DE CONTRATO REGISTRADO EM CARTÓRIO. TÍTULO EXECUTIVO APTO A LASTREAR A EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1 –
O documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas é título executivo extrajudicial, segundo o art. 784, III, do CPC. 2 – Na hipótese, o Contrato de Financiamento está acompanhado do anexo Termo de Adesão, assinado pelo devedor e duas testemunhas, bem como instruído com a planilha de cálculo, com todas as informações sobre a contratação, se tratando de título apto a lastrear a execução
. 3 - Recurso provido. Sentença anulada. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5010238-87.2021.8.08.0024, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 15/12/2023)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE TÍTULO. TERMO DE ADESÃO ACOMPANHADO DE CONTRATO REGISTRADO EM CARTÓRIO. TÍTULO EXECUTIVO APTO A LASTREAR A AÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1 – O documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas é título executivo extrajudicial (art. 784, III, do CPC). 2 –
O Contrato de Financiamento, acompanhado do anexo Termo de Adesão, devidamente assinado pelo devedor e duas testemunhas, bem como instruído com a planilha de cálculo, é título apto a lastrear a execução
. 3 - Recurso provido. Sentença anulada. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5014615-04.2021.8.08.0024, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 22/05/2023)

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – “
TERMO DE ADESÃO” ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS
- NULIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Título que se amolda à previsão inserta no inciso III, do art. 784, do Código de Processo Civil, cuidando-se, pois, de um “documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas”, afastando-se, pois, a ocorrência de inépcia da petição inicial.
(TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5011666-07.2021.8.08.0024, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 20/10/2023)

Nesse contexto, considerando que documentação adunada é suficiente para informar os contornos da relação obrigacional, tais como a identificação da cliente, descrição do número do contrato, valor da dívida, quantidade de parcelas e encargos contratuais, não há se falar em inépcia da inicial,
porquanto presentes os requisitos de

certeza, liquidez e exigibilidade do título
.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele

dou provimento para
anular a r. sentença
,
determinando o prosseguimento do feito,
nos termos da fundamentação
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão de 17 a 21.03.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.
Sessão Ordinária Virtual de 17.03.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões